Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. CCS/BACEN. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMOSNTRADOS.
1. Os dados fiscais da parte são protegidos por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade e desde que haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor.
2. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI).
3. A consulta aos sistemas informatizados DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS/BACEN (Cadastro de Clientes Do Sistema Financeiro Nacional) é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado.
4. Recurso conhecido e desprovido.